Tribunal: TJSP
Processo: 1018874-47.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ. Entidade Beneficente de Assistência Social. Documentos apresentados que presumem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Benefício concedido à Fundação ABC e ao Hospital da Mulher Maria José dos Santos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ. Entidade Beneficente de Assistência Social. Documentos apresentados que presumem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Benefício concedido à Fundação ABC e ao Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Município de Santo André. Inocorrência. Responsabilidade do Estado pelo serviço médico prestado em hospital público, independentemente da existência de contrato de gestão com particular. Preliminar rejeitada.
3. DANO MORAL. Erro médico. Parto cesárea. Esquecimento de compressa cirúrgica. Dano moral evidente. Inobservância de protocolos médicos padronizados. Paciente que se submeteu a nova abordagem cirúrgica para retirada do material estranho. Evento lesivo que se enquadra na órbita do dano moral. Responsabilização civil do Município e do Hospital. Nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o evento danoso. Dano moral arbitrado em R$ 20.000,00. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
4. DANOS MATERIAIS. Alegação de interrupção da amamentação em razão do novo procedimento cirúrgico. Ausência de comprovação. Improcedência do pedido.
4. Sucumbência. (a) Aferição. Número de pedidos julgados e a repercussão econômica de cada um. Súmula 326/STJ. Adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais. (b) Solidariedade entre os réus relativa ao pedido principal não se estende aos ônus sucumbenciais. Sentença que expressamente determinou a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre os réus. Inteligência do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Sentença reformada em parte.
6. Recurso da autora parcialmente provido e recurso dos requeridos (pessoas jurídicas) não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018874-47.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO DO ABC, são apelados/apelantes EULILIA DE LUCENA BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA), HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN e PREFEITURA DE
SANTO ANDRE e Apelada CAMILA DAGOSTINO BOLONHEZI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e
negaram provimento aos recursos dos requeridos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 2/18
VOTO No 33.073
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELAÇÃO CÍVEL No 1018874-47.2016.8.26.0554
APELANTES/APELADOS: FUNDAÇÃO DO ABC E OUTROS
APELADA/APELANTE: EULÍLIA DE LUCENA BORGES (AJ)
Juiz de 1a instância: Genilson Rodrigues Carreiro
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 98 do
CPC e Súmula 481/STJ. Entidade Beneficente de Assistência
Social.
Documentos
apresentados
que
presumem
a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Benefício
concedido à Fundação ABC e ao Hospital da Mulher Maria José
dos Santos Stein.
2.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Município de Santo André.
Inocorrência. Responsabilidade do Estado pelo serviço médico
prestado em hospital público, independentemente da existência
de contrato de gestão com particular. Preliminar rejeitada.
3. DANO MORAL. Erro médico. Parto cesárea. Esquecimento de
compressa cirúrgica. Dano moral evidente. Inobservância de
protocolos médicos padronizados. Paciente que se submeteu a
nova abordagem cirúrgica para retirada do material estranho.
Evento lesivo que se enquadra na órbita do dano moral.
Responsabilização civil do Município e do Hospital. Nexo de
causalidade entre a conduta administrativa e o evento danoso.
Dano moral arbitrado em R$ 20.000,00. Quantum indenizatório
fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
4. DANOS MATERIAIS. Alegação de interrupção da amamentação
em razão do novo procedimento cirúrgico. Ausência de
comprovação. Improcedência do pedido.
4. Sucumbência. (a) Aferição. Número de pedidos julgados e a
repercussão econômica de cada um. Súmula 326/STJ. Adequação
da distribuição dos ônus sucumbenciais. (b) Solidariedade entre
os réus relativa ao pedido principal não se estende aos ônus
sucumbenciais. Sentença que expressamente determinou a
divisão proporcional dos honorários advocatícios entre os réus.
Inteligência do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Sentença reformada em parte.
6. Recurso da autora parcialmente provido e recurso dos
requeridos (pessoas jurídicas) não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 3/18
Trata-se de ação ajuizada por Eulília de Lucena Borges em face
do Camila Dagostino Bolonhezi, Hospital da Mulher "Maria José dos Santos
Stein", Município de Santo André e Fundação do ABC, visando a
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de deficiência no atendimento médico
prestado durante a realização de parto mediante cesárea, em que teria sido
esquecido uma compressa de gaze no interior de seu corpo.
Em relação à servidora demandada, a r. sentença julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Quanto aos demais réus, acolheu em parte o
pedido, para o fim de condená-los solidariamente ao pagamento, a título de
danos morais, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser
atualizada monetariamente pelo índice IPCA-E (Súmula 362/STJ), a partir da
prolação da sentença, e acrescida de juros de mora, desde o evento danoso
(art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), calculados de acordo com o índice oficial
da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação da Lei no 11.960/09. Pela sucumbência, carreou à autora o
pagamento de honorários advocatícios à requerida Camila, na proporção de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Quanto aos demais
réus, sendo a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou: (a) os
demandados (pessoas jurídicas) ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 3o, I, do
Código de Processo Civil, devendo a obrigação ser proporcionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 4/18
dividida entre eles; e (b) a autora ao pagamento de honorários advocatícios
aos patronos dos réus, no equivalente a 10% (dez por cento) da diferença
apurada entre o valor da causa e o montante da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil), observando-se a gratuidade
concedida (fls. 798/804).
Ambas as partes apelaram.
A Fundação do ABC requer, inicialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende a regularidade do
atendimento prestado no parto e que a segunda cirurgia, realizada para
remover o corpo estranho, também foi realizada sem qualquer ocorrência
anormal. Aduz ainda que a perícia constatou que não houve erro médico e
que o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde foi diligente e
respeitou as normas técnicas. Por fim, argumentou que os pacientes dividem
quartos e que não houve qualquer agressão por parte da pessoa que ficou
internada ao lado da autora. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum fixado a título de dano moral (fls. 807/845).
A autora, por sua vez, insurge-se contra a distribuição dos
honorários sucumbenciais, alegando que teriam sido desproporcionais, visto
que decaiu em parte mínima do pedido, inexistindo sucumbência recíproca.
Além disso, a condenação em montante inferior ao postulado em ação de
indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca, nos termos
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 326). Requer ainda
o reconhecimento da solidariedade dos réus no pagamento da verba
honorária sucumbencial, nos termos do disposto no artigo 264 do Código
Civil. Afirma ainda que comprovou nos autos os danos materiais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 5/18
declaração da médica que a assistiu, que amamentava seu bebê antes de ser
submetida ao procedimento cirúrgico reparatório, além de ter sido prescrito
inibidor de lactação. Por fim, requer a majoração da indenização por danos
morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista o abalo
psicológico vivenciado (fls. 848/862)
Já o Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” requer,
inicialmente, a concessão da justiça gratuita, alegando que é casa de saúde
reconhecidamente de utilidade pública, prestando atendimento médico-
hospitalar à população carente através do Sistema Único de Saúde SUS e
mantida pela Organização Social de Saúde (OSS) Fundação do ABC, que
também é mantenedora de outros hospitais públicos na região. No mérito,
sustenta que as condutas médicas foram adequadas, conforme a perícia
realizada, não havendo qualquer prova que qualifique a atuação dos
profissionais como negligente, imprudente ou imperita, sendo indevida
qualquer indenização (fls. (fls. 865/882).
Por fim, o Município de Santo André suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva. No mérito, asseverou a inexistência dos pressupostos
autorizadores do dever de indenizar, defendendo a regularidade dos
procedimentos adotados em relação à autora. Aduz que não há
comprovação de ato ilícito que tenha sido praticado pelos profissionais
médicos, bem como do dano (físico ou psicológico). Subsidiariamente, pugna
pela redução do valor da indenização (fls. 902/926).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 885/892, 895/901 e
927/944).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 6/18
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 948).
É o relatório.
Inicialmente, passa-se a apreciar o pedido de concessão da
Justiça Gratuita à Fundação ABC e ao Hospital da Mulher "Maria José dos
Santos Stein” - Fundação do ABC (OSS).
Este Relator sempre defendeu a tese de que o benefício da
gratuidade da justiça pode ser estendido às pessoas jurídicas, inclusive
àquelas com fins lucrativos, impondo-se, contudo, à interessada, o ônus de
comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo próprio.
Essa é a posição maciça e sedimentada do E. Superior Tribunal
de Justiça, refletida na Súmula no 481, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
O atual Código de Processo Civil, por sua vez, afastou a
controvérsia sobre o tema, ao estabelecer, em seu artigo 98, que tanto a
pessoa natural como a pessoa jurídica têm direito à justiça gratuita, sejam
estas brasileiras ou estrangeiras.
No caso dos autos, a Fundação do ABC, também mantenedora
do Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” (fls. 499/503),
comprovou que é entidade beneficente de assistência social (fls. 826/837) e
juntou balancetes patrimoniais registrando saldo negativo (fls. 838/845),
sendo presumivelmente incapaz de arcar com as despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 7/18
Dessa forma, concedo os benefícios da justiça gratuita aos
Apelantes Fundação ABC e Hospital da Mulher "Maria José dos Santos Stein"
- Fundação do ABC (OSS).
Nesse sentido tem decidido essa Corte de Justiça ao apreciar
pedido de justiça gratuita dos referidos apelantes: (1) AC no
1030659-69.2017.8.26.0554, Relatora: Paola Lorena, 3a Câmara de Direito
Público,
Foto
e
Santo
André,
j.
10.09.2019;
(2)
AC
no
1000629-22.2015.8.26.0554, Relator: Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito
Público,
Foro
de
Santo
André,
j.
06.02.2018;
e
(2)
AI
no
2198973-08.2016.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de
Direito Privado, Foro de Santo André, j. 12.01.2017.
Rejeita-se, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Município de Santo André.
Como é cediço, em caso de ação de reparação por erro médico,
a responsabilidade do Estado é objetiva (CF, art. 37, § 6o), ainda que haja
contrato de gestão com organização social. Logo, não é oponível ao cidadão
e usuário do serviço de saúde pública o conteúdo de cláusula do contrato de
gestão celebrado entre o ente público e organização social de saúde.
In casu, discute-se suposto erro médico ocorrido nas
dependências do Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, gerido
pela Fundação do ABC em razão de contrato de gestão celebrado com o
Município de Santo André, de modo que referida convenção particular não
exonera a responsabilidade do ente público.
A propósito, eis precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 8/18
“Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais e pensão
vitalícia. Erro médico. Preliminar de legitimidade passiva da Prefeitura de
Santo André. Ação interposta contra o Hospital da Mulher de Santo André e
a Municipalidade. Exclusão, por ilegitimidade, por sentença. Interposição
recurso de apelação. Acolhimento. Presença da responsabilidade do Estado
pelo serviço médico prestado em hospital público, independentemente da
existência de contrato de gestão com particular. Sentença anulada. Recurso
provido, com determinação.”
(AC no 1030247-41.2017.8.26.0554, Relatora: Paola Lorena, 3a Câmara de
Direito Público, j. 15.05.2019);
“Ação de reparação de danos movida contra o Município de Santo André, a
Fundação do ABC Organização Social de Saúde, e contra o Hospital da
Mulher Maria José dos Santos Stein, alegando-se ilícito decorrente de erro
médico ocorrido no Hospital da Mulher de Santo André. Decisão que, 'ex
officio', exclui da lide o Município de Santo André. Voto que acolhe o
agravo de instrumento interposto pelos autores para reincluir na lide a
pessoa de direito público. Cláusula de contrato de gestão firmado entre o
Município e a Fundação inoponível à autora. Precedentes. Recurso a que se
dá provimento, por maioria de votos.”
(AI no 2139258-35.2016.8.26.0000, Relator: Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, j. 21.02.2017).
Portanto, o Município de Santo André deve ser mantido no polo
passivo da demanda.
Ao mérito.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de suposta deficiência no atendimento médico prestado
durante a realização de parto cesárea, consistente no esquecimento de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 9/18
compressa de gaze no organismo da paciente, que ensejou a necessidade de
um novo procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho.
Relata a autora que no dia 03 de março de 2015 foi submetida a
uma cesariana nas dependências do Hospital da Mulher, em Santo André,
procedimento realizado pela corré, Dra. Camila. Afirma que, por volta das
16hs, apresentou sangramento importante, tendo sido realizada opressão
uterina e curagem manual, com saída de grande quantidade de coágulo.
Assevera que também ocorreram sangramentos às 14h20, 16h10, 18h10 e
que às 23h10 sofreu dores abdominais, sendo ministrada o medicamento
“Tramal”, contraindicado a gestantes. Informa que teve alta médica, junto
com sua filha, no dia 05 de março de 2015, porém as dores abdominais
persistiram e no dia 08 de julho a situação se agravou, passando a
apresentar processo infeccioso, sofrendo com dores, náuseas, diarreia,
calafrios e febre, razão pela qual dirigiu-se à UPA - Perimetral. Após a
realização de exame de raio-x, foi constatada a existência de um “corpo
estranho” em seu organismo e, em 09 de julho, verificou-se a existência de
compressa, insumo que teria sido deixado quando da realização da cesárea,
culminando com a necessidade de novo procedimento cirúrgico para a
retirada do material.
Ressalta a gravidade de seu quadro e a necessidade de
medicação forte, o que impediu a continuação da amamentação. Por fim,
acrescenta que permaneceu internada em quarto compartilhado com
pessoa usuária de drogas e portadora do vírus HIV, sofrendo medo
constante de uma conduta inesperada e agressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 10/18
Diante desses fatos, ajuizou a presente ação, pleiteando
reparação por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
materiais de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), correspondente ao
custo com leite em pó até que sua filha complete dois anos de idade.
E razão parcial lhe assiste.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o,
prescreve que a responsabilidade do Estado é objetiva, in verbis:
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Dessa forma, para que a administração pública tenha o dever de
indenizar, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e
o dano, bem como o seu montante, independentemente de comprovação de
culpa.
Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
“O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o
vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o
resultado. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um
determinado comportamento e um evento, permitindo, concluir, com base
nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do
dano. Determinado se o resultado surge como conseqüência natural da
voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento
referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos
concluir quem foi o causador do dano. Pode-se afirmar que o nexo de
causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 11/18
responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, como
teremos oportunidade de ver quando estudarmos a responsabilidade
objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal” 1.
O dano moral é evidente.
No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a
autora foi submetida a cesariana e foi esquecida no interior de seu
organismo uma compressa de gaze, retirada somente após três meses, em
novo procedimento cirúrgico.
Portanto, evidente o nexo causal entre o dano descrito (nova
operação) e o incidente narrado na inicial (esquecimento de compressa
cirúrgica, após a realização de parto cesárea).
Não obstante a conclusão do perito no sentido de que as
condutas médicas foram adequadas (fls. 768), inegável o dano sofrido pela
autora, diante da necessidade de submeter-se a novo procedimento
cirúrgico em razão do esquecimento da compressa em seu organismo, com
todos os riscos inerentes.
Conforme bem consignou o ilustre Magistrado singular, “não
se ignora que em meio aos fluidos corporais, notadamente sangue, as
compressas podem se tornar 'camufladas' e dificultar a sua visualização.
Porém, compete à equipe cirúrgica, chefiada pelo cirurgião responsável,
agir com toda atenção e diligência a fim de certificar que nenhum insumo
fora esquecido. Tal cuidado não foi verificado no caso em tela e constitui
erro grosseiro e inescusável” (fls. 801).
1 Programa de Responsabilidade Civil - 8a edição - São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 12/18
De outro lado, inadmissível considerar, para apuração do dano
moral, o fato de que a autora ficou internada no mesmo quarto de uma
paciente supostamente toxicômana e portadora de HIV, visto que não houve
qualquer agressão por parte da pessoa que estava internada ao lado da
autora.
Como é cediço, considera-se dano moral a intensa dor que não
se confunde com as agruras que fazem parte do dia-a-dia da vida em
sociedade. O reconhecimento de tal dano pressupõe um considerável abalo
que afete profundamente o indivíduo e cause ruptura em seu equilíbrio
emocional, interferindo em seu bem estar. Circunstâncias que não atingem a
vítima desta forma não podem configurar dano moral, permanecendo na
seara do transtorno, exasperação ou desconforto que, embora
inegavelmente desagradáveis, são comuns no cotidiano e não repercutem
juridicamente na esfera da responsabilidade civil.
Nesse sentido o escólio de Sérgio Cavalieri Filho:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.2
Também é oportuno mencionar o pensamento atribuído ao
2 Op. Cit., p. 83/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 13/18
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ao analisar as peculiaridades do
Recurso Especial no 590512, in verbis: “É preciso impedir que se instale, no
Brasil, em nome de um direito legítimo e legal, a indústria da indenização do
dano moral sem razão e sem sentido, a troco de nada ou por causa de tudo”.
Por isso, a indenização por dano moral deve ser avaliada com
muito cuidado, para que não se banalize os eventos da vida, tornando a
convivência humana insuportável, já que quase diariamente somos
submetidos a situações de desagrado, aborrecimento e desprazer. A
suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a
dinâmica da vida em sociedade.
É nessa linha que os fatos relatados pela autora devem ser
avaliados, pois é incontestável que ultrapassaram os limites do mero
desconforto. O aborrecimento excedeu os limites da normalidade dentro de
um espaço natural e razoável de suscetibilidade humana, dada a gravidade
do erro médico em discussão e a sujeição da autora a um novo
procedimento cirúrgico para a retirada da compressa, com todos os riscos
inerentes a uma abordagem invasiva.
Segundo recente decisão do E. STJ: “(...) O dano moral tem sido
definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social,
dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto;
o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o
prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da
dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da CF (...)
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 14/18
de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente
se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera
contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez
mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese
concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa
humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos,
descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo
desarrazoado (...)” (REsp 1.660.152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 14.08.2018).
A compensação financeira concernente à dor e ao sofrimento,
por certo não tem parâmetros naturais de aferição. No entanto, alguns
critérios devem ser colocados na mesa para tentar avaliar-se o dano moral,
tais como: o bem jurídico tutelado, a gravidade da conduta, a extensão do
dano e as condições financeiras do ofendido e do ofensor, a fim de que não
gere o enriquecimento ou o empobrecimento indevido de ninguém.
No presente caso, sopesados tais elementos, observa-se que o
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença é quantia
razoável, diante dos aspectos já mencionados. Por conseguinte, ratifica-se o
quantum debeatur arbitrado pelo juízo singular.
No que tange aos danos materiais, a autora não logrou
comprovar que amamentava regularmente antes de ser medicada em razão
do processo infeccioso causado pela compressa esquecida em seu
organismo e tampouco que tal fato impediu a amamentação.
O perito, ao responder o quesito 17, foi taxativo em afirmar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 15/18
não havia indicação de suspender a amamentação em virtude dos
medicamentos prescritos. E, ao ser questionado (quesito 18) sobre a
possibilidade de voltar a amamentar após uma pausa de alguns dias, desde
que a mãe tenha esse desejo, respondeu afirmativamente (fls. 771). Dessa
forma, a declaração médica de fls. 31 não tem o condão de infirmar o laudo
pericial.
Além disso, não há qualquer documento comprovante eventuais
gastos com o leite alegadamente adquirido, de modo que era mesmo de
rigor a improcedência de tal pedido.
Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, razão parcial
assiste à autora.
In casu, a autora formulou pedido de indenização por danos
materiais no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) e dano morais
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A r. sentença julgou improcedente o
pedido de danos materiais e parcialmente procedente o pedido de danos
morais, arbitrando o valor da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil que “Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas.”
Pois bem, para apuração da sucumbência, considera-se o
número de pedidos formulados e a repercussão econômica de cada um. E,
havendo pedido de danos materiais e morais, a improcedência de um deles
implica no reconhecimento da sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 16/18
Nesse sentido anotam Theotonio Negrão et alli:
"'Na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o número de
pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final
da demanda' (STJ-3a T., REsp ́967.769-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j.
26.06.08, DJ 5.08.08. (...)
Todavia, 'A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta
apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a
demanda' (STJ-4a T., REsp 615.060-AgRg, Min. Arnaldo Esteves, j. 17.12.09,
DJ 11.2.10).
(...)
Sucumbência parcial em ação de indenização por danos materiais e
morais. 'Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos
materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura
sucumbência recíproca' (STJ-2a Seção, ED no REsp 319.124, Min. Pádua
Ribeiro, j. 18.10.04, DJU 17.12.04). No mesmo sentido: RT 874/317 (TJPR,
AP 442.795-2).” 3
Especificamente em relação às demandas visando reparação por
dano moral, enuncia a Súmula 326 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse aspecto, sabe-se que o montante desejado pela parte é
meramente estimativo, de modo que, como orienta a posição sedimentada
do E. Superior Tribunal de Justiça acima sumulada, não interfere na
distribuição da sucumbência entre os litigantes. A própria definição dos
honorários releva a proporção do pedido acolhido da parte, pois a verba
3 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Editora Saraiva, notas 4 e
7 ao art. 86, p. 194/105 - destaques no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 17/18
remuneratória será calculada sobre o valor efetivo da condenação ora
fixado.
Por conseguinte, impõe-se a adequação da sucumbência
carreada à autora, para condená-la ao pagamento de honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido a título de
danos materiais (R$ 3.040,00), já incluídos os honorários recursais (CPC, art.
85, § 11), observada a gratuidade concedida.
Por fim, no que tange à responsabilidade solidária sobre os
honorários advocatícios, sem razão a autora.
Dispõe o artigo 87 do Código de Processo Civil:
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos
respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§ 1o - A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas
previstas no caput.
§ 2o - Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”
No caso dos autos, a r. sentença expressamente determinou
que os honorários sucumbenciais deverão ser proporcionalmente divididos
entre cada réu (§ 1o), de modo que não há se falar em solidariedade (§ 2o).
Ressalte-se que a solidariedade relativa ao pedido postulado em
juízo não implica solidariedade na sucumbência, visto que a regra da
proporcionalidade pelas despesas e honorários imposta pelo artigo 87 do
Código de Processo Civil só é afastada se não for devidamente distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-47.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33073 18/18
pela sentença (§ 2o).
Sobre a questão, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “A solidariedade entre réus sucumbentes relativa ao pedido
principal não se estende aos ônus sucumbenciais, salvo se a decisão que os
arbitrou dispuser a respeito” (EDcl nos EDcl no AREsp 202.458/MS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013, DJe
02.10.2013).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. sentença, tão
somente para adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à
autora, mantendo-se, no mais, o quanto decidido pelo ilustre Magistrado
singular.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular a serem suportados pelos
requeridos (pessoas jurídicas), a teor do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para R$ 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento aos recursos dos requeridos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.